Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AMEAÇA DIRIGIDA A CRIANÇA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório produzido nos autos é apto a comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
2. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos.
3. É viável a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a ameaça foi dirigida a criança de tenra idade.
4. Apelação conhecida e desprovida.